Tribunal: STF
Processo: HC 221671
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Andreta Araújo, em favor de Thiago Pereira Bressan, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 775.612/MG.



    Colho da decisão impugnada:



          “Consta, nos autos, que, em decisão proferida em 14/07/2021 no bojo da Execução Penal n. 0006987-69.2021.8.26.0502, o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – 4ª RAJ – da Comarca de Campinas/SP rejeitou a alegação defensiva de prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que “o lapso de tempo entre o trânsito em julgado Ministerial e a data de hoje é inferior a quatro anos, prazo fixado na prescrição executória para reincidente condenado à pena inferior a um ano, conforme previsão no artigo 109, inciso VI e artigo 110, do CP” (e-STJ fl. 133). 



    Em nova petição, datada de 18/02/2022, a defesa reiterou a alegação de que a pena estaria prescrita (e-STJ fls. 160/161). 



    Em nova decisão, de 18/3/2022, o Juízo da Execução de Campinas indeferiu o pedido (e-STJ fl. 172). 



    Novo mandado de prisão foi expedido em 05/05/2022 (e-STJ fls. 187 e 191/192). 



    Na presente impetração, a defesa insiste em que o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, tendo em vista que o Presídio de Pouso Alegre/MG, no qual se encontra recolhido, não dispõe de ala destinada ao regime semiaberto. 



    Esclarece que o paciente foi preso em 20/9/2022 na cidade de Monte SiãoMG, em virtude de condenação definitiva extraída dos autos n. 0006987- 69.2021.8.26.0502, nos quais lhe foi imposta a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime semiaberto, pelo crime de embriaguez ao volante (art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro), cometido em 26/2/2017. 



    Invoca, em amparo a sua tese, o disposto na súmula vinculante n. 56 do STF e na Recomendação n. 62 do CNJ. 



    Sustenta, ainda, que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, uma vez que entre a data de sua prisão e a data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público (15/02/2019) transcorreram mais de 3 (três) anos (art. 109, VI, do CP). 



    Pede, assim, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    Subsidiariamente, “Na remota hipótese ainda de que PRESCRIÇÃO EXECUTORIA não seja reconhecida/provida em sede de liminar/mérito, a defesa requer que seja deferido ao paciente (inclusive em pedido liminar ou de mérito), de que o mesmo cumpra sua pena em prisão albergue domiciliar, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que amparado na Recomendação nº 62 do CNJ, do já decidido pela 2ª Turma do STF, da Sumula Vinculante nº 56 do STF” (e-STJ fl. 13). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos mesmos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não vislumbro teratologia na decisão, sobretudo tendo em conta que o Juízo das execuções originário rejeitou a alegação de prescrição por duas vezes, a mais recente em decisão de 18/3/2022, não havendo indicação de que a defesa tenha se insurgido contra qualquer uma das decisões perante o 2º grau de jurisdição. 



    Ressalto que não consta ter a defesa formulado pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado perante o Juízo das Execuções. Tampouco a decisão ora impugnada fez referência a tal pleito. 



    Observo, ainda, que, em consulta ao andamento processual da execução penal n. 0006987-69.2021.8.26.0502, verifiquei ter sido proferida decisão, em 23/9/2022, na qual o Juízo de Execução da Comarca de Campinas/SP determinou o encaminhamento da execução à Comarca de Pouso Alegre/MG na qual o paciente se encontra custodiado, tendo os autos sido remetidos em 4/10/2022. 



    Assim sendo, esta Corte se encontra impedida de analisar o pedido subsidiário da defesa, nesta fase do processo, sob pena de indevida supressão de instância. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (www.stj.jus.br)



    Não há prescrição a ser reconhecida.



    O paciente é contumaz na prática de se embriagar e conduzir veículo automotor e, por isso mesmo, foi registrada a reincidência específica, de modo a aumentar o prazo prescricional em 12 meses. (eDOC 2, p. 35)



    Assim, como teria havido o trânsito em julgado para a acusação em 15.2.2019, segundo alega o próprio impetrante, a prescrição da pretensão executória ocorreria em 15.2.2023 (3 anos + 1 pela reincidência), nos termos do art. 110 do Código Penal.



    O pedido subsidiário deve igualmente ser indeferido, sobretudo porque não há, nos autos, razões que justifiquem a remoção do paciente para sua residência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJMG.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente